Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar o cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente, com base na Resolução CMN no 4.790/2020, e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em contratos bancários; (ii) a legalidade da multa cominatória fixada; e (iii) a adequação do valor dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débito automático, sem que isso implique inadimplemento contratual.
4. O STJ, no Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP), reconheceu a licitude dos descontos em conta corrente enquanto houver autorização expressa, a qual pode ser revogada a qualquer tempo.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma a possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático, mesmo em contratos anteriores à Resolução.
6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, é proporcional e adequada à finalidade coercitiva.
7. A majoração para R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ofensa ao Tema 1.076/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. Apelação do banco desprovida. Apelação da consumidora parcialmente.
9. Tese de julgamento: “É válida a revogação da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, sem que isso implique inadimplemento contratual.” “Majoração dos honorários segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ofensa ao Tema 1.076/STJ.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A.
· Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.
· CF/1988, art. 5o, XXXII.
· CDC, arts. 2o, 3o, 6o.
· STJ, Súmula 297.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022.
· TJDFT, Acórdão 1940901, AI 0733622-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 14.11.2024.
· TJDFT, Acórdão 1956106, APC 0705100-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 05.02.2025.